Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-06.2024.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001588-06.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS - CPF: 052.851.961-16 (APELADO), JHONATAN MENDONCA SANTOS - CPF: 062.352.351-51 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SIDNEY DOS SANTOS CERVONE - CPF: 014.401.351-77 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS - CPF: 052.851.961-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – DESATENDIMENTO – INTIMAÇÃO EFETUADA VIA PORTAL ELETRÔNICO (DOMICÍLIO JUDICIAL) – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO – DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS PREJUDICADOS –
RECURSO PROVIDO
.

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome de advogado determinado, o seu desatendimento implica nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.

A intimação realizada via portal eletrônico (Domicílio Judicial Eletrônico), ignorando a indicação nominal do patrono, cerceia o direito de defesa da parte, especialmente quando resulta em decretação de revelia e julgamento antecipado desfavorável.

Deve ser mantida a gratuidade da justiça quando a parte impugnante não apresenta elementos concretos ou provas capazes de elidir a presunção de hipossuficiência amparada por documentos colacionados aos autos.

Acolhida a preliminar de nulidade para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito e da multa por litigância de má-fé.

Recurso provido.
Sentença cassada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001588-06.2024.8.11.0033

APELANTE:

BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO:

SIDNEY DOS SANTOS CERVONE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo embargado

BANCO BRADESCO S
/
A
,
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Raisa
Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro
, da Primeira Vara de São José do Rio Claro/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1001588-06.2024.8.11.0033,
opostos pelo

ESPÓLIO DE SIDNEY DOS SANTOS CERVONE
, representado pela inventariante
LUANE
PABLINE
MENDONÇA SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos para declarar a inexigibilidade do título executivo fundado na Cédula de Crédito Bancário no 004.657.759, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista decorrente do falecimento do contratante.

Por conseguinte, o juízo de origem extinguiu a execução principal, condenou o banco embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5%
(cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios estabelecidos em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa para a parte embargante por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e violação ao art. 272, § 5o, do CPC, sustentando que formulou pedido expresso para que todas as intimações fossem realizadas
exclusivamente em nome de seu patrono indicado, o que foi ignorado pelo juízo que procedeu à intimação via Portal Eletrônico (Domicílio Judicial Eletrônico), ensejando a decretação indevida de sua revelia e a prolação de sentença sem o exercício do contraditório.

No mérito, insurge-se contra a concessão da justiça gratuita ao apelado, alegando ausência de prova da hipossuficiência do
monte-mor
do espólio.

Defende a exigibilidade do título executivo ao argumento de que a quitação pelo seguro prestamista não é automática, dependendo de procedimento administrativo de regulação de sinistro e entrega de documentos que seriam ônus da parte adversa.

Sustenta que o inadimplemento das parcelas ocorreu antes do óbito, o que gerou o vencimento antecipado da dívida e a interrupção da cobertura securitária conforme cláusulas contratuais.

Por fim, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé, alegando inexistência de dolo ou alteração da verdade dos fatos, mas apenas o exercício regular de direito.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para cassar a sentença ou, subsidiariamente, a reforma total do julgado para julgar improcedentes os embargos e inverter o ônus sucumbencial (
I
d. 357863879).

O apelado apresentou contrarrazões
,
sustentando a plena validade da intimação realizada por meio eletrônico, conforme previsão da Lei no 11.419/2006 e do art. 270 do CPC, afirmando que não houve demonstração de prejuízo que justificasse a nulidade pretendida.

Argumenta que a revelia foi corretamente decretada ante a inércia da instituição financeira e que o conjunto probatório confirma a existência do seguro prestamista vinculado ao contrato, o que torna a dívida inexigível desde o óbito do contratante.

Defende a manutenção da condenação por litigância de má-fé, ressaltando que o banco tinha ciência do falecimento e da cobertura securitária em ações anteriores, mas ainda assim insistiu na execução contra o espólio.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC (
I
d. 357863886).

O preparo foi recolhido (
I
d. 360793893).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à nulidade processual por vício de intimação de advogado específico (art. 272, § 5o, CPC); à manutenção da justiça gratuita ao espólio; à exigibilidade do título executivo frente à cobertura do seguro prestamista e ao vencimento antecipado da dívida; bem como ao cabimento da multa por litigância de má-fé aplicada à instituição financeira.

No que tange ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada capacidade financeira do espólio.

Enquanto a parte embargante colacionou aos autos documentos robustos que amparam a concessão do benefício — tais como holerite, declaração de isenção de imposto de renda e certidões negativas do INDEA-MT e da
JUCEMAT
(
I
d. 174128499) —, a instituição financeira limitou-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca da contratação de advogado particular e da suposta ausência de documentos, sem apresentar qualquer prova concreta que
pudesse elidir a presunção de hipossuficiência ou desconstituir o acervo documental já validado pelo juízo de origem.

Assim, à míngua de elementos que demonstrem a disponibilidade de recursos pelo
monte-mor
, imperativa é a
manutenção do benefício
.

Passo
à análise da preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão do desatendimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patrono específico.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Banco Bradesco S
/
A requereu expressamente, desde a petição inicial da execução principal (
I
d. 164635719) e em manifestações subsequentes, que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, Dr. Hernani Zanin Junior, OAB/SP 305.323.

Todavia, a intimação para que a instituição financeira apresentasse impugnação aos embargos à execução foi efetuada via Portal Eletrônico (Domicílio Judicial Eletrônico), sem observar o cadastramento ou a indicação nominal do advogado mencionado, o que culminou na decretação indevida de sua revelia e na prolação de sentença de procedência dos embargos fundamentada na ausência de manifestação do credor.

Tal cenário configura nítida afronta ao art. 272, §5o, do Código de Processo Civil, que estabelece que o desatendimento de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados indicados implica nulidade.

O entendimento consolidado
d
este Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive
conforme o precedente firmado de
minha
relatoria
,
é
no sentido
de que a intimação efetivada apenas via sistema eletrônico ("parceiro"), sem a devida observância do nome do patrono indicado, é nula de pleno direito
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – FALTA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA –
PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA (PARCEIRO ELETRÔNICO) – INSUFICIÊNCIA
– VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5o, DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo requerimento expresso para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade, a intimação efetivada apenas via sistema eletrônico ("parceiro"), sem a devida cadastramento ou observância do nome do patrono indicado, é nula de pleno direito, nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.

A facilitação processual decorrente do cadastro de grandes litigantes como parceiros eletrônicos não suprime a garantia processual da parte de ser intimada na pessoa do advogado de sua confiança, quando assim expressamente requerer.

É incabível a extinção do processo por inércia ou ausência de pressuposto processual (pagamento de diligência) quando a parte não foi validamente intimada para a prática do ato.

Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.

Recurso provido
.”

(
N.U
1009335-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no
DJE
25/03/2026)

A referida decisão paradigma ressalta que a facilitação processual decorrente do cadastro de grandes litigantes no sistema eletrônico não possui o condão de suprimir a garantia processual da parte de ser intimada na pessoa do advogado de sua confiança, quando houver requerimento expresso nesse sentido.

Portanto, restando caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que a falha na comunicação processual impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a nulidade de todos os atos praticados a partir da citação/intimação do embargado para responder aos embargos é medida que se impõe.

Em consonância com o princípio do devido processo legal e com o precedente supracitado, a sentença deve ser cassada para que os autos retornem à origem, garantindo-se ao banco a reabertura do prazo para manifestação.

Por fim, diante do acolhimento da preliminar de nulidade absoluta com a consequente cassação do decisum, resta prejudicada a análise das demais matérias meritórias deduzidas no recurso — notadamente quanto à exigibilidade do crédito e à condenação por litigância de má-fé —, uma vez que o retorno dos autos à origem para a reabertura do prazo de defesa e nova prolação de sentença torna
inócua
, neste momento processual, a apreciação do fundo de direito por este Colegiado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolh
er
a preliminar de nulidade absoluta para anular o processo a partir da intimação irregular do banco para impugnar os embargos, determinando a remessa dos autos à comarca de origem para o regular processamento do feito
, com a intimação exclusiva do patrono indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026